Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-34.2021.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2o, INCISO II, do CP). CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, CAPUT, da LEI No 8.069/90). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELAVÂNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. NATUREZA FORMAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menor, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.
2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios, como na hipótese retratada nos autos.
3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e alicerçado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o acusado.
4. O delito de corrupção de menor tem natureza de crime formal e, por consequência, a mera participação do adolescente no crime de roubo, conforme ocorreu no caso, é suficiente para configurar o tipo penal do artigo 244-B do ECA.
5. Recurso improvido.